Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-87.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016557-87.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 042.773.631-56 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VALE – PEDÁGIO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209 /2001 – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE – PEDÁGIO – POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA DO VALOR ADIANTADO PELO EMBARCADOR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DEVEDOR QUANTO AOS VALORES PERSEGUIDOS PELO AUTOR/EMBARGANTE – COMPROVAÇÃO DE VALORES CONDIZENTES COM O PEDÁGIO- DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“Em conformidade com o art. 8º da Lei 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente ao dobro do valor do frete. No caso, o contrato de prestação de serviço de transporte acostados aos autos, demonstra, indene de dúvidas, que houve o adiantamento do vale-pedágio, independente e destacado do valor do frete, não havendo que falar na indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Se tanto não bastasse, não cumpriu o autor ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a efetiva passagem por praças de pedágio na rota contratada, tampouco que o valor do pedágio adiantado pelo embarcador foi insuficiente. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801799-63.2022.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)”.

Não havendo vícios a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do julgado, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
MACEDÔNIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA
, contra acórdão proferido nos autos do Apelação Cível n.
1016557-87.2022.8.11.0003,
interposto em face de
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
DESROVEU O RECURSO,
mantendo a sentença que
julgou improcedente o pleito autoral
e
condenou
a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é contraditório, pois “(...)
os DACTEs nos quais o acórdão se embasa para considerar cumprida a obrigação do réu apelado representam os valores que o apelado recebeu de seu cliente e não os valores que o apelado pagou ao apelante”; que “(...) No DACTE n° 223838 consta claro que SAFRAS foi o contratante do frete de RDM (apelado), sendo os valores lá constantes os pactuados entre SAFRAS e RDM”; e “(...) No DACTE n° 229111 consta claro que SEARA foi o contratante do frete de RDM (apelado), sendo os valores lá constantes os pactuados entre SEARA e RDM. Então, os pedágios lá descritos foram pagos pelos clientes do apelado ao próprio apelado e não ao autor apelante”.

Defende que “(...) No campo OBSERVAÇÕES de cada um daqueles documentos consta que o autor apelante foi subcontratado pelo réu apelado para fazer o transporte contratado pelos clientes do réu RDM”; que “(...) DACTE é o documentos fiscal que uma transportadora (PJ) emite para acobertar o transporte para a qual fora contratada. Então, transparece contraditória e obscura a decisão que considera cumprida a obrigação legal do réu apelado com base em documentos que comprovam o pagamento de pedágios em espécie pelos clientes do réu apelado ao próprio réu apelado e não o pagamento do réu ao autor”.

Argumenta que “(...) O acórdão foi omisso, pois não apreciou a arguição de confissão do apelado feita em apelação, o que desonera o apelante de qualquer ônus probatório que lhe pudesse ser imputado, bem como também foi omisso por não apreciar a arguição de inaplicabilidade da jurisprudência do STJ ao caso dos autos”.

Requer “(...) sejam recebidos, processados e julgados procedentes os presentes embargos de declaração a fim de aclarar a sentença, afastando a omissão, contradição e obscuridade apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, para julgar a demanda totalmente procedente, com a consequente reforma da sentença, pois os DACTEs não se referem aos pagamentos feitos pelo réu ao autor, mas sim aos pagamentos feitos pelos clientes do réu ao próprio réu, bem como porque a confissão do apelado desonerou o apelante de qualquer ônus probatório que lhe pudesse ser imposto, devendo ser reconhecida inaplicabilidade da jurisprudência do STJ ao caso dos autos, conforme arguido em apelação, a cujos termos se reporta em complementação aos presentes embargos de declaração”.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos e pela imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
MACEDÔNIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA
, contra acórdão proferido nos autos do Apelação Cível n.
1016557-87.2022.8.11.0003,
interposto em face de
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
DESROVEU O RECURSO,
mantendo a sentença que
julgou improcedente o pleito autoral
e
condenou
a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VALE – PEDÁGIO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209 /2001 – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE –PEDÁGIO – POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA DO VALOR ADIANTADO PELO EMBARCADOR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em conformidade com o art. 8º da Lei 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente ao dobro do valor do frete. No caso, o contrato de prestação de serviço de transporte acostados aos autos, demonstra, indene de dúvidas, que houve o adiantamento do vale-pedágio, independente e destacado do valor do frete, não havendo que falar na indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Se tanto não bastasse, não cumpriu o autor ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a efetiva passagem por praças de pedágio na rota contratada, tampouco que o valor do pedágio adiantado pelo embarcador foi insuficiente. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801799-63.2022.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)”.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso, os argumentos do Embargante não merecem prosperar, primeiro porque não visualizo confissão alguma da Apelada/Embargante quanto ao não pagamento do valor perseguido pelo Autor/Apelante/Embargante; e segundo porque, dentro do contexto dos autos, não se desincumbiu, de maneira satisfatória o Requerente/Embargante em demonstrar o direito almejado; ao revés, a empresa Apelada/Embargante fez constar valores antecipados condizentes com valores à título de vale-pedágio, de modo que merece prevalecer o acórdão impugnado, sobretudo porque no voto ficou consignado que:

“(...)
O r. aresto acima pontua que “o STJ cristalizou o entendimento de que, nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, deve o transportador especificar “as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga””, cabendo ainda, comprovado tais fatos, ao embarcador demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

Os fretes que tiveram a antecipação do pedágio questionada são os de n° 223838 com transporte entre as Cidades de Sorriso/MT e Osvaldo Cruz/SP e n° 229111 entre os Municípios de Sorriso/MT e Rolandia/PR.

Depreende-se do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE n° 223838 é possível verificar que o valor descrito como pago a título de pedágio é de R$ 143,40 (cento e quarenta e três reais e quarenta centavos) (ID. 177655868). Já a Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE n° 229111 o valor consignado pelo pagamento de pedágio é de R$ 412,20 (quatrocentos e doze reais e vinte centavos).

Importante destacar que o Apelante, na exordial, consigna que “não recebeu o vale pedágio antecipadamente a execução do frete”, apontando que os valores a serem pagos pelos pedágios da DACTE n° 223838 seriam nos valores R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e R$ 292,20 (duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos), sendo a variação de valores devido às rotas possíveis. Quanto à DACTE n° 229111 os valores de pedágios seriam R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e R$ 472,20 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Em consulta aos
links
de cálculo de pedágio apresentados na inicial, é possível verificar que para o trecho da
DACTE n° 223838
são apresentadas três rotas possíveis, contando cada uma com um valor de pedágio, sendo a rota n° 3 no valor de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos). Para DACTE n° 229111 o cálculo aponta a rota n° 3 com valores de pedágio de R$ 198,60 (cento e noventa e oito reais) e rota n° 1 de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais).

Os Apelados/Requeridos pontuaram que valores de pedágio referente aos fretes questionados foram devidamente pagos. É possível observar dos documentos nominados “Certificado de Emissão de Vale-Pedágio (Recibo) (ID. 177655888 e 177655891), que os valores de pedágio consignados nas DACTE n° 223838 e n° 229111 foram pagos em valores e datas destacas nos documentos, de modo que não merece prosperar o pleito recursal, devendo a r. sentença de improcedência ser mantida”.

Portanto, não há vício algum a ser sanado, mas mera tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Quanto à pretensão de imposição de multa, considero-a descabida, eis que o Embargante apenas se utilizou de meio processual adequado, a fim de defender os seus interesses e o direito que julga possuir.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024